Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713026-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MARIA JANETE RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que ANTÔNIO PEREIRA LIMA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 1o/4/2024. Considerando que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0716492-84.2019.8.07.0003, solicite-se ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Para tanto, com a chegada dos autos no 0716492-84.2019.8.07.0003, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e intimando-se a recorrida para contrarrazões. Após, arquive-se a distribuição do PJE no 0713026-18.2024.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010